Tribunal: STF
Processo: ARE 1366520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ISONOMIA SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. O quadro fático delineado no acórdão regional revela que o autor foi contratado em razão de aprovação em concurso público, nos exatos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Ademais, consignou expressamente o Tribunal Regional que não é possível o "enquadramento do autor em outro cargo, que não aquele para o qual ele prestou concurso e foi contratado, em face do óbice constitucional (art. 37, II, da Constituição Federal)", não havendo falar, destarte, em contrariedade ao referido dispositivo. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e, 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Enquadramento de empregado em plano de cargos e salário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.227.747/MG - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 3/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADOS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (ARE nº 721.554/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente